Tribunal: TJMT
Processo: 0006524-83.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0006524-83.2017.8.11.0018
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIO J. GONCALVES DOS SANTOS - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 63935064) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 28334481):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – INVÁLIDA – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO
Na execução fiscal a citação por edital somente pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Se não foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, impositiva a decretação de sua nulidade.
Recurso provido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0006524-83.2017.8.11.0018, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 14/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto por MARIO J. GONCALVES DOS SANTOS - ME, que reformou a decisão a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Embargos à Execução, reconhecendo a invalidade da citação edilícia.
A Recorrente alega violação ao art. 8, III da lei n.o 6.830/80 e art. 256, I do CPC, sob o fundamento de que sendo o executado em local desconhecido ou incerto, como decorreu no caso presente, não cabia a Fazenda Pública outra alternativa se não a citação por edital.
Recurso tempestivo (id. 63954966).
Contrarrazões em id. 73345951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem os recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao art. 256, §3o, do CPC, sob a alegação de que “(...) sendo o executado em local desconhecido ou incerto, como decorreu no caso presente, não cabia a Fazenda Pública outra alternativa se não a citação por edital, em completa observância da legislação federal do CPC”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
(...)
No caso concreto, verifica-se que a citação editalícia (Id. 4640229, fl.02 e Id. 4640229, fl.06), fora realizada depois de frustrada apenas a tentativa de citação por mandado (Id. 4640227 fls. 8 e 10) em desconformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal”.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 256, §3o do CPC, está amparada na assertiva de que a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida em decorrência do não exaurimento de todos os meios possíveis para localização da parte recorrente.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça